Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0729600-73.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIOVANNI RICCARDI APELADO: CRISTINA RICCARDI LOURENZATTO DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da Reclamação 0708793-46.2022.8.07.0000 (ID 33748894). Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito